Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801948-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSECLEITON BRAGA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE TEVE REVOGADA A DECISÃO QUE LHE CONCEDEU A LIBERDADE EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), CONSISTENTE EM NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. AINDA QUE O PACIENTE TENHA DESCUMPRIDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO SE OBSERVA RAZÃO PARA MANTÊ-LO PRIVADO DE SUA LIBERDADE, POIS SUA AUSÊNCIA E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SE DEU PELA OFERTA DE EMPREGO EM OUTRA CIDADE E TÃO LOGO PODE INFORMOU AO JUÍZO SEU ENDEREÇO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO SE AFIGURA NECESSÁRIA UMA VEZ QUE NÃO HOUVE QUALQUER EMBARAÇO AO DESENROLAR DA AÇÃO PENAL, QUE JÁ PERDURA POR CERCA DE 04 ANOS - A CONTAR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - SEM QUE A DATA PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TENHA SIDO SEQUER DESIGNADA. ADEQUADA E SUFICIENTE AO CASO CONCRETO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELAS MEDIDAS ANTERIORMENTE VIGENTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RESSALTANDO A ESTE TRATAR-SE DE DERRADEIRA OPORTUNIDADE.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÂO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/ Excelentíssimos Senhoras/Senhores Desembargadoras/Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSECLEITON BRAGA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Alega a impetrante, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, aqui apontado como autoridade coatora que, nos autos do processo nº. 0002949-94.2018.8.14.0003, revogou as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram cominadas e determinou sua prisão preventiva.

Aduz que ao paciente foi concedida liberdade, sendo determinado o cumprimento de cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, dentre as quais a obrigação de manter endereço atualizado e de não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo, porém, por ser analfabeto, afirma a impetrante, não entendeu com clareza as medidas que lhe foram impostas e ao receber proposta de emprego em outra localidade, Toledo/PR, para lá se deslocou.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis na medida em que possui residência fixa e emprego lícito, família constituída e filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento; que não houve descumprimento voluntário das medidas, mas apenas um erro de informação, pois, ao ser posto em liberdade lhe foi informado que deveria manter trabalho lícito e comunicar ao Juízo eventual saída da Comarca e que isso de fato ocorreu, indo para outra cidade em razão da proposta de trabalho, assim como procurou informar ao Juízo sua ausência/mudança de endereço, por meio do NPJ da Faculdade Assis Gurgacs (FAG), na Comarca de Toledo/PR, onde foi preso, em janeiro último, quando se deslocava do trabalho para sua residência.

Que o ora paciente estava de carona com um colega quando foi abordado pela polícia militar, momento em que soube haver mandado de prisão contra si, expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alenquer em razão de ter somente informado o novo endereço, mas não pedido autorização para sair da Comarca.

Que o paciente informou seu novo endereço em 06/10/2022, sendo o mandado de prisão expedido em 22/10/2022, vindo a ser cumprido em 27/01/2024, ainda não cadastrado no sistema PJE.

Ressalta que o paciente não empreendeu fuga, mas apenas e tão somente foi em busca de um trabalho, assim como não causou prejuízo algum ao andamento do processo e tampouco procurou se ocultar de eventual condenação; que o suposto crime teria ocorrido em 03/10/2016, sendo a prisão do paciente decretada em 09/04/2020, vindo a ser revogada em 04/11/2021, permanecendo em liberdade até o cumprimento do novo mandado prisional.

Que a ação penal perdura por cerca de 08 anos sem uma conclusão, restando configurado excesso de prazo ao fim da instrução processual e que a decisão pela revogação de sua liberdade é carente de justa causa e fundamentação, mormente pelo fato de o paciente voluntariamente ter procurado os meios para informar ao Juízo seu novo endereço.

Requereu, liminarmente, a revogação da medida, com concessão de sua liberdade e imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, ratificação de tal decisão para que o paciente continue a responder ao processo em liberdade.

Os autos foram recebidos durante o plantão judicial, em 11/02/2024, não sendo conhecido por não se tratar de matéria atinente a tal regime especial de atendimento, sendo, porém, solicitadas informações à autoridade coatora, ID 18013180.

Em ID 18032500/507, prestadas informações, com juntada de documentos.

Nesta S
uperior Instância, ID 18013180, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSECLEITON BRAGA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, ressalto que o desembargador plantonista ao receber o feito dele não conheceu, decisão de ID 18013180, solicitou, contudo, informações à autoridade coatora, determinando que tão logo estas fossem prestadas se remetesse os autos à PJ para parecer, contudo, não se manifestou sobre o pedido liminar que, ao meu sentir, se encontra prejudicado em razão da análise do mérito uma vez que o feito foi recebido já concluso para julgamento.

Ressalto, ainda, que o
habeas corpus
, via de cognição sumária, não comporta dilação probatória, devendo ser devidamente instruído com todos os documentos necessários à sua análise no momento da impetração, sob pena de não conhecimento, mister do qual não se desincumbiu a impetrante, que juntou aos autos tão somente documentos pessoais/familiares do paciente, mas não cópia da decisão que decretou sua custódia, porém, ao prestar informações o magistrado trouxe aos autos cópias dos documentos necessários a análise de feito, razão pela qual o conheço.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito da demanda.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente tendo em vista que este violou a medida cautelar decretada em razão da necessidade de trabalho e em razão de sua não compreensão plena das medidas que lhe foram impostas, afirmando ser a decisão proferida carente de fundamentação e justa causa.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sendo certo ainda que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

É provável que, como afirmou a impetrante em sua inicial, o afastamento do paciente da Comarca tenha se dado em razão de trabalho. Contudo, deveria, antes de se ausentar, apresentar ao magistrado pedido formal de autorização para tanto e não primeiro se afastar para somente depois, quando já estabelecido em outro Estado da federação, informar ao Juízo sua mudança de endereço/Estado.

Pode-se aferir, das informações prestadas pela autoridade coatora, ressaltando, uma vez mais, que nenhum documento relevante foi trazido aos autos pela impetrante, que a decisão que determinou a revogação da liberdade do paciente se mostra devidamente fundamentada, afinal, houve violação à uma das medidas cautelares diversas da prisão que fora determinada quando da concessão da liberdade ao paciente, que, à data do benefício, era representado por Advogado particular, de onde se deflui que restou devidamente cientificado de suas obrigações, senão pelo Juízo por seu representante legal.

De igual forma, não prevalece a alegação da impetrante de que o paciente, por ser analfabeto, não entendeu as condições impostas quando da revogação de sua custódia, pois, se assim fosse, sequer teria procurado informar ao Juízo, por meio do NPJ da FAG (Faculdade Assis Gurgacz) seu novo endereço, deixando claro, ao assim proceder, que estava devidamente ciente de suas limitações/obrigações, mas que, por deliberalidade própria, preferiu primeiro se ausentar para somente depois informar, violando, portanto, uma decisão judicial, o que se mostra como suficiente à revogação do benefício outrora concedido.

Porém, ainda que o afastamento do paciente da Comarca sem a devida autorização viole as normas da decisão que lhe concedeu a liberdade, configurando descumprimento de decisão judicial, tenho que não há razão para mantê-lo segregado, pois não cometeu nenhum novo ilícito, além de ter comprovado possuir trabalho lícito no local onde reside, devendo sua busca em informar ao Juízo seu novo endereço ser considerada como real interesse de não se eximir de sua responsabilidade penal e nem de causar qualquer embaraço à ação penal, razão pela qual, com base nos artigos 282 e 312, do Código de Processo Penal, entendo como adequada e suficiente ao caso concreto a substituição da prisão cautelar pelas medidas anteriormente vigentes, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ressaltando ao paciente tratar-se de derradeira oportunidade e que novo descumprimento acarretará em sua revogação e seu retorno à prisão, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Paciente, primário, preso preventivamente desde 02/12/2020, em virtude do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), consistente em recolhimento domiciliar noturno. Ainda que o paciente tenha descumprido as condições impostas por ocasião da concessão de anterior liberdade provisória em outro processo, passados mais de três desde a segregação, não há razão para mantê-lo privado de sua liberdade. Aplicação do princípio da homogeneidade. Não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena a ser eventualmente aplicada ao final do processo.ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-RS - HC: 70084855048 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 18/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2021)

Impende aqui ressaltar que o paciente, pelo que se deflui dos autos, não causou nenhum obstáculo à ação penal, só tendo o Juízo tomado conhecimento de sua mudança e revogado a decisão que lhe concedeu a liberdade após o paciente, por iniciativa própria, informar seu novo endereço. Assim, o fundamento da revogação da liberdade - o fato de ter se ausentado da Comarca sem autorização, que sequer foi percebido, não se mostra, neste momento, suficiente ao cerceamento de sua liberdade, mormente por ter o paciente tomado a iniciativa de se justificar.

Acerca da manutenção da liberdade em situação similar a dos autos já se manifestou essa relatora, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N º 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI 10.826/03.

PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PACIENTE PRIMÁRIO, PRESO PREVENTIVAMENTE EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), CONSISTENTE EM NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR POR MOTIVO DE TRABALHO QUE SEQUER FOI ANALISADO PELO MAGISTRADO. ASSIM, AINDA QUE O PACIENTE TENHA DESCUMPRIDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DE ANTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA ENTENDO QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA MANTÊ-LO PRIVADO DE SUA LIBERDADE, POIS SUA AUSÊNCIA E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SE DEU PELA NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO SE AFIGURANDO LEGÍTIMA A CUSTÓDIA CAUTELAR, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO ADEQUADA E SUFICIENTE AO CASO CONCRETO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELAS MEDIDAS ANTERIORMENTE VIGENTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RESSALTANDO AO PACIENTE TRATAR-SE DE DERRADEIRA OPORTUNIDADE. (SEÇÃO DE DIREITO PENAL. HC nº. 0815540-25.2022.8.14.0000. Relatora: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. DATA DO JULGAMENTO; 22/11/2022).

ORDEM CONCEDIDA.

Tenho, portanto, que apesar de o paciente ter se ausentado da Comarca sem a devida autorização procurou se justificar ao Juízo, não causando nenhum prejuízo à ação penal, que, como bem alegado pela impetrante, segue em rito lento, pois apesar de a sentença de pronúncia ter sido proferida em outubro de 2020, não há ainda data designada para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, e em que pese o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus

impetrada

ao ora paciente,
JOSECLEITON BRAGA SILVA,
vulgo “CABRAL ou JOÃO”, brasileiro, paraense, natural de Prainha/PA, convivente, D.N. 07/09/1988, CPF 701.669.122-55, inscrito na Justiça Eleitoral sob o nº 054286911333, zona 021 e seção 0174, filho de IVONETE DOS SANTOS BRAGA

e de ANTONIO DOS SANTOS SILVA, atualmente custodiado na 20ª Subdivisão Policial de Toledo/PR,
servindo esta como Alvará.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 08/03/2024